Tribunal: TJES
Processo: 5009382-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão de Menores; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009382-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO MARTINS PADUA
AGRAVADO: ZILDA DE FREITAS PAGEL e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO MARTINS PÁDUA em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Cariacica, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos ajuizada em face de ZILDA DE FREITAS PAGEL E SARITA DE ALMEIDA, que deferiu o pedido de busca e apreensão dos menores João Otávio de Almeida Pádua e Luiz Felipe de Almeida Pádua.

Em suas razões id. 3408007 sustenta o agravante, inicialmente, a necessidade de análise das provas com afinco, sendo temerária a busca e apreensão do menor Luiz Felipe de Almeida Pádua.

Alega que o estudo social realizado no mês de fevereiro de 2022 demonstrou que o seu filho não tem interesse em residir com a avó, não sendo as provas apresentadas pela agravada suficientes à modificação da guarda.

Destaca a sua boa relação com as crianças, possuindo melhores condições de cuidar da prole.

Prossegue questionando o relatório emitido pelo Conselho Tutelar de Anchieta, citado pela decisão agravada e juntado unilateralmente pela avó materna.

Rechaça, por fim, a alegação de alienação parental, pugnando pela imediata revisão da decisão agravada.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo id. 3433041.

Contrarrazões id. 3524436 pela manutenção da decisão agravada.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça através do parecer id. 3672530.

Pois bem.

Eminentes Pares, relembro que, na origem, o Agravante ajuizou ação de regulamentação de guarda unilateral c/c exoneração de pensão e pensão alimentícia avoenga, com pedido de tutela de urgência, objetivando a guarda de seus filhos menores de idade, vez que a genitora, desde dezembro de 2019, passou a residir no exterior.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de primeiro grau proferiu decisão favorável à guarda unilateral provisória ao agravante.

Em face do referido pronunciamento foi interposto recurso de agravo de instrumento, registrado sob o nº 5006047-71.2021.8.08.0000, tendo este Colegiado, à unanimidade, dado provimento ao recurso para manter a guarda dos menores com a avó materna, mantendo a situação fática já estabelecida.

Sendo oportuno, colaciono trechos do voto condutor do julgado:

Fixadas tais premissas, ao analisar os fatos apresentados neste agravo de instrumento, verifico que, quando a genitora viajou para os Estados Unidos, firmou procuração, juntamente com o Agravado, outorgando poderes à avó materna, ora agravante, para tratar dos assuntos relacionados aos menores João e Luiz Felipe.

Percebe-se, com isso, que em comum o acordo os genitores optaram por conferir à avó materna o exercício da guarda.

E, inobstante o vencimento do aludido instrumento, as provas carreadas até o momento, em especial os termos de declaração firmados perante os Conselhos Tutelares de Anchieta e Cariacica, demonstram que os menores pretendem continuar residindo com a avó materna.

No mesmo sentido caminham as manifestações externadas por meio dos áudios apresentados pela Agravante, havendo inequívoca manifestação do menor João, que já conta com 15 anos de idade – e cuja vontade deve ser levada em consideração.

Desse modo, visando o melhor interesse das crianças e, à mingua de qualquer elemento capaz de alterar a situação fática outrora pactuada pelos genitores, entendo de rigor a suspensão da decisão agravada.

Esclareço que, na atual fase processual, não vislumbro elementos capazes de infirmar as declarações lançadas pelo Conselho Tutelar de Anchieta, devendo a situação fática estabelecida perdurar até que os competentes estudos sociais venham aos autos, revelando qual parte possui as melhores condições de exercer a guarda das crianças.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, resta evidente a troca de acusações entre a avó materna e o genitor, situação que deve ser relegada a fim de que os argumentos e provas deduzidos no processo sejam objetivamente analisados, sem preconceitos subjetivos.

Desse modo, verifica-se que a decisão que determinou a busca e apreensão dos menores, objeto do presente agravo de instrumento, tão somente deu efetividade ao julgado supracitado que, como dito, manteve a guarda com a avó materna.

Não obstante o Agravante faça menção aos estudos sociais produzidos pelo Conselho Tutelar, referidos documentos já foram oportunamente analisados por ocasião do julgamento do primeiro recurso, não havendo, até o momento, novos documentos capazes de infirmar as conclusões outrora alcançadas.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, “não se deve conceder a guarda de menor aos avós a não ser em casos excepcionais, para atender situação peculiar ou suprir ausência dos pais ou responsáveis. Todavia, in casu, restou demonstrado que o pedido de guarda em favor da avó é um fato excepcional, vez que restou provado que tanto o pai quanto a mãe, em comum acordo, pactuaram que o melhor para os filhos seria que ficassem sob a guarda da avó materna, tendo inclusive outorgado procuração com poderes para a mesma tratar dos assuntos relacionados aos menores. Além disso, restou amplamente demonstrado nos autos que o agravante nunca conviveu bem com os filhos, conforme se pode observar do Relatório Psicológico id nº 3418928”.

Por fim, embora o Agravante alegue que o menor Luiz Felipe foi retirado de forma compulsória e aos prantos do lar paterno, a certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, infirma tal alegação, restando consignado que “o menor não apresentou nenhuma recusa ao cumprimento da ordem, manifestando-se positivamente quando indagado por seu genitor se o mesmo preferia ficar com sua avó materna”.

Sob tais premissas, considerando o âmbito cognitivo da via eleita, deve ser mantida a situação fática já estabelecida até a completa instrução probatória, oportunidade em que restará demonstrado quem possui melhores condições para exercer a guarda dos menores.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – MANUTENÇÃO – EFETIVIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE NOVOS DOCUMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que determinou a busca e apreensão dos menores, objeto do presente agravo de instrumento, tão somente deu efetividade ao julgado supracitado que, como dito, manteve a guarda com a avó materna.

2. Não obstante o Agravante faça menção aos estudos sociais produzidos pelo Conselho Tutelar, referidos documentos já foram oportunamente analisados por ocasião do julgamento do primeiro recurso, não havendo, até o momento, novos documentos capazes de infirmar as conclusões outrora alcançadas.

3. Considerando o âmbito cognitivo da via eleita, deve ser mantida a situação fática já estabelecida até a completa instrução probatória, oportunidade em que restará demonstrado quem possui melhores condições para exercer a guarda dos menores.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.